Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RÉU CITADO APÓS SENTENÇA. APRESENTOU CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO VERIFICADO.
1. Os embargos de declaração são a via adequada para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. Logo, deve ser retificado o acórdão que negou provimento a apelação e deixou de fixar os honorários de sucumbência.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.